Tribunal: TJMT
Processo: 1013786-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1013786-53.2019.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
LUIZ BREDA
AGRAVADO(S):
ESPÓLIO DE DHEMER JOÃO MIGUEL DALL’AGNOL
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SANEAMENTO DO PROCESSO – QUESTÃO PRÉVIA PENDENTE DE ANÁLISE – INADEQUAÇÃO DA VIA EXECUTIVA ELEITA – OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA INCERTA – PROPOSITURA DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 487, IV DO CPC.
O inciso I do artigo 357 do CPC assegura que na decisão saneadora o magistrado deverá “resolver as questões processuais pendentes, se houver” para, depois, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória (inciso II), definir a distribuição do ônus da prova (III), e abalizar as questões de direito relevantes à solução do mérito (IV), de modo que o enfrentamento prévio da matéria de ordem pública deve preceder a fixação dos pontos controvertidos.
Assim, tratando-se de matéria de ordem pública, deve ser acolhida a preliminar arguida em primeiro grau e não analisada no momento em que foi proferida a decisão saneadora.
“A propositura de ação de execução por quantia certa não é meio adequado para exigir a satisfação da obrigação de entregar coisa. (...)” (N.U 0000594-12.2013.8.11.0055, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 16/04/2015)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013786-53.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO), LUIZ BREDA - CPF: 361.616.831-72 (AGRAVANTE), DHEMER JOAO MIGUEL DALLAGNOL - CPF: 053.501.400-78 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DHEMER JOÃO MIGUEL DALLAGNOL (AGRAVADO), DHEMER JHONY DALL AGNOL - CPF: 036.069.231-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SANEAMENTO DO PROCESSO – QUESTÃO PRÉVIA PENDENTE DE ANÁLISE – INADEQUAÇÃO DA VIA EXECUTIVA ELEITA – OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA INCERTA – PROPOSITURA DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 487, IV DO CPC.

O inciso I do artigo 357 do CPC assegura que na decisão saneadora o magistrado deverá
“resolver as questões processuais pendentes, se houver”
para, depois, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória (inciso II), definir a distribuição do ônus da prova (III), e abalizar as questões de direito relevantes à solução do mérito (IV), de modo que o enfrentamento prévio da matéria de ordem pública deve preceder a fixação dos pontos controvertidos.

Assim, tratando-se de matéria de ordem pública, deve ser acolhida a preliminar arguida em primeiro grau e não analisada no momento em que foi proferida a decisão saneadora.

“A propositura de ação de execução por quantia certa não é meio adequado para exigir a satisfação da obrigação de entregar coisa. (...)”
(N.U 0000594-12.2013.8.11.0055, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 16/04/2015)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1013786-53.2019.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

LUIZ BREDA

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE DHEMER JOÃO MIGUEL DALL’AGNOL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZ BREDA
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
, n
os de Embargos à Execução no 1512-44.2019.811.0010 (Cód. 127316) opostos em face do
ESPÓLIO DE DHEMER JOÃO MIGUEL DALL’AGNOL
, que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução, tampouco acolheu as preliminares suscitas na inicial, por entender que são sanáveis a qualquer tempo e não possuem o condão de desconstituir o título executivo.

O agravante sustenta a necessidade de solução imediata quanto a intervenção da meeira e dos herdeiros/sucessores na ação executiva, uma vez que o espólio do exequente encontra-se representado por inventariante dativo, que não detém capacidade de representação plena por não estar inscrito no quadro de advogados da Ordem dos Advogados do Brasil.

Aponta também a inadequação da via executiva eleita – execução para quantia certa -, quando na verdade o título que a instrui precede do procedimento para entrega de coisa incerta, de modo que o feito não poderia ser saneado apenas com a fixação do ponto controvertido, enquanto pendente de enfrentamento as questões de ordem pública, o que afronta o procedimento assegurado pelos artigos 347 a 353 do Código de Processo Civil.

Para tanto, assevera que a execução embargada funda-se num Instrumento Particular de Confissão de Dívida para Entrega de Soja, cuja quantidade alcança 11.609,30 sacas de soja de 60 (sessenta) quilos cada, de modo que a conversão em dinheiro, sem a obediência ao rito estabelecido para entrega de coisa incerta, falta a causa de pedir e, por consequência, macula os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão agravada e a extinção da ação principal.

A tutela recursal foi por mim indeferida em 03/10/2019 (id. 17297512) e o preparo recolhido, como certificado no Id. 18613469.

Contrarrazões ofertadas por meio do Id. 21937456.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada, na parte que interessa, foi assim redigida:

“(...)
, Recebo os Embargos à Execução para discussão, eis que tempestivos (Ref: 6), nos termos do art. 915 do NCPC.

Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, uma vez que não demonstrados os requisitos para a concessão de tutela provisória, conforme elenca o art. 919, §1°, do NCPC.

É de ver que a embargante alega defeito na representação do exequente/embargado, a necessidade de chamamento dos herdeiros/sucessores do Espólio para comporem a lide, bem como a inadequação do rito eleito. Entretanto, caso esteja com a razão o embargante, tais irregularidades são passíveis correção, não possuindo o condão de desconstituir o título executivo que embasa a execução.

O excesso de execução, igualmente, não é causa suficiente para suspender a ação executiva.

Não bastasse isso, o juízo não se encontra garantido.

Intime-se, pois, a embargada para, no prazo legal, manifestar sobre os presentes embargos, nos termos do art. 920 do NCPC
. (...)”
(Id. 15456470).

Após a oposição de embargos de declaração pelo ora agravante, a magistrada de primeiro grau os rejeitou e, na mesma oportunidade declarou o feito saneado, nos termos abaixo transcrito:

“(...) Quanto a suposta omissão, conforme lições de Daniel Amorrim Assumpção Neves, “A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado (...)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. p. 1715-1716. Salvador: JusPodivm, 2016).

Sendo assim, in casu é evidente que o embargante não possui qualquer razão, visto que tais vícios não estão presentes no pronunciamento vergastado.

O embargante pleiteou a suspensão do processo executivo, alegando a irregularidade da representação processual do exequente/embargado naquela ação, e da imperiosa necessidade do chamamento dos herdeiros/Sucessores do Espólio a comporem a Lide, também em razão da notória ausência dos requisitos, princípios e pressupostos processuais mínimos para lhe permitir processamento.

Entretanto, tais arguições foram perfeitamente analisadas na decisão de ref. 8, onde este juízo entendeu que as irregularidades narradas são passíveis de correção, não possuindo o condão de desconstituir o título executivo que embasa a execução, e que o alegado excesso de execução, igualmente, não é causa suficiente para suspender a ação executiva.

Não bastasse isso, o juízo não se encontra garantido, o que impede a concessão do efeito suspensivo
(art, 919, § 1o).

Ante ao exposto, sem mais delongas, conheço dos embargos de declaração opostos por tempestivos e, no mérito, REJEITO-OS, por não restar configuradas qualquer das hipóteses do Art. 1.022 do CPC.

Em termos de prosseguimento, inexistem preliminares ou prejudiciais de mérito a serem analisadas.

Com efeito,
DECLARO O FEITO SANEADO
, fixando como pontos controvertidos:
a) a regularidade da representação processual da parte embargada; b) a necessidade de chamamento dos herdeiros/sucessores do Espólio para comporem a lide; c)a adequação da via executiva eleita; d) a possibilidade de processamento da execução por quantia certa, bem como o processamento da execução para entrega de coisa incerta; e) excesso de execução; f) a cobrança de quantidade de soja não devidas; g) cobrança de quantidade de soja já paga; h) a cobrança de valor em dinheiro não devida.

Assim, intimem-se as partes para no prazo de 15 (quinze) dias manifestarem se ratificam as provas já produzidas nos autos ou se desejam produzir outras, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento (CPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), bem como, requererem, se caso for, prova pericial (CPC, Arts. 369, 405, 464 e CC, Art. 212).

Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as partes devem, no mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão.

Em caso de pedido de todos os envolvidos no litígio, para julgamento antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, CPC, retornem-me conclusos com anotações para sentença. (...)”

Inicialmente, o agravante se insurge contra a representação do espólio do exequente, em razão da ausência de procurador regularmente constituído e de capacidade postulatória do inventariante dativo nomeado, de modo que entende pela necessidade do chamamento dos herdeiros/sucessores para compor a lide.

Ocorre que, conforme se verifica dos documentos que o próprio agravante carreou aos autos, especialmente o de Id. 15459975 – fls. 35/36 e 38/40, a nomeação do inventariante dativo recaiu sobre pessoa de confiança do juízo onde tramita a ação de inventário, justamente por conta do conflito de interesses existente entre os litigantes, resultando, posteriormente, na outorga de poderes à um advogado regularmente inscrito na OAB para que representasse o espólio na Ação de Execução – Código 980451, ora embargada.

Sobre a capacidade processual em debate, o artigo 75 do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

(...)

VII - o espólio, pelo inventariante;

(...)

§ 1o Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte.
”

Da leitura, é certo que a representação do espólio em juízo encontra-se regular à forma estabelecida no dispositivo acima, de modo que qualquer objeção deverá ser deduzida nos autos em que ocorreu a designação do inventariante, por se tratar de incidente autônomo ao feito executivo.

Já em relação ao chamamento dos herdeiros/sucessores ao feito, extrai-se da leitura do §1o apenas a necessidade da intimação acerca da lide, notadamente porque o atual Código de Processo Civil conferiu ao administrador da inventariança dativo a legitimidade ordinária para a representação do espólio, o que afasta a composição do polo passivo nos embargos à execução.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - ESPÓLIO ADMINISTRADO POR INVENTARIANTE DATIVO - CITAÇÃO DOS HERDEIROS - NECESSIDADE ATÉ A VIGÊNCIA DO CPC/15 - LEGITIMIDADE PASSIVA - SUCESSORES - MERA INTIMAÇÃO - Na forma do art. 12, § 1o, do CPC/73, "quando o inventariante for dativo, todos os herdeiros e sucessores do falecido serão autores ou réus nas ações em que o espólio for parte" -
Com o advento do Código Processual de 2015, o espólio administrado por inventariante dativo passou a ter legitimidade passiva ordinária, excluindo a necessidade de composição do polo de resistência pelos herdeiros e sucessores, que serão apenas intimados acerca da lide.”
(TJ-MG - AC: 10701150235557001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data de Publicação: 10/12/2018)

“Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse cc cobrança. Cumprimento de sentença. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Morte de sócia executada.
Ausência de abertura de inventário.
Insurgência contra decisão que determinou a intimação de todos os sucessores da 'de cujus'. Possibilidade de representação processual do espólio por administrador provisório
.
Cônjuge supérstite. Exegese dos artigos 614 do NCPC e art. 1797, I, do Código Civil.
Decisão reformada. Recurso provido
.”
(TJ-SP - AI: 22634844420188260000 SP 2263484-44.2018.8.26.0000, Relator: Francisco Occhiuto Júnior, Data de Julgamento: 23/09/2016, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2019)
*** sem destaque nos originais.

Quanto imprescindibilidade de análise da inadequação da via executiva eleita antes da fixação dos pontos controvertidos, é imperioso destacar que o Código de Processo Civil em seu Capítulo IX – Das Providências Preliminares e do Saneamento -, relaciona as questões que deverão ser dirimidas previamente à decisão de saneamento e organização do processo.

Para tanto, o artigo 347 instituiu que
“o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes das seções deste Capítulo”.

Na hipótese dos autos, a preliminar arguida na origem escora-se na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, cuja matéria impede a resolução de mérito e pode ser conhecida inclusive de ofício em qualquer instância, consoante se extrai da redação dos artigos 354 e 485, IV e §3o, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 354.
Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença.”

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. (...)”

De tal modo, o inciso I do artigo 357 do CPC assegura que na decisão saneadora o magistrado deverá
“resolver as questões processuais pendentes, se houver”,
para só depois delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória (inciso II), definindo a distribuição do ônus da prova (III), para depois abalizar as questões de direito relevantes à solução do mérito (IV).

Nesse passo, assiste razão ao agravante ao defender a necessidade de enfrentamento prévio da matéria de ordem pública antes da fixação dos pontos controvertidos, a qual merece análise nesta instância em prestígio aos princípios da celeridade e economia processual.

Como dito, a insurgência recursal reside na escolha do rito para a execução da dívida descrita no título que a embasa, uma vez que o Instrumento Particular de Confissão de Dívida para Entrega de Soja (Coisa Fungível), firmado em 09/02/2015, revela que a obrigação assumida pelo devedor Luiz Breda, ora agravante, consiste na entrega da quantia de 11.609,30 (onze mil seiscentos e nove, vírgula trinta) sacas de soja de 60 (sessenta) quilos cada, da safra 2014/2015, até o dia 30/03/2015, na unidade receptora de grãos da empresa Comércio de Indústria Brasileiras Coinbra S/A, estabelecida na Cidade de Jaciara.

Registre-se que o sucinto contrato particular prevê que a inadimplência acarretará execução judicial, por se tratar de título executivo extrajudicial (artigo 585, II do CPC/73), que a dívida é avalizada por Itelvino Gentil Stefanello e Luis Stefanello e que o foro eleito para dirimir possíveis litígios será o de Jaciara.

Ou seja,
não há qualquer mensuração expressa acerca da possibilidade do pagamento em espécie (dinheiro), tampouco a indexação das sacas de soja ao preço praticado na data do vencimento
, o que obsta a pretensão do agravado à execução por quantia certa em detrimento daquela para entrega de coisa incerta.

É que, tratando-se de obrigação atinente à entrega de soja, a execução deve atender o que disciplina os artigos 811 e seguintes do Código Processo Civil, cujo rito inicial é completamente distinto ao da execução por quantia certa, descrito no artigo 824 do CPC.

Aliás, na hipótese de entrega de coisa fungível, Fredie Diddier Jr. leciona que
“Deve-se, pois, dar ao executado a oportunidade de entregar a coisa. Em não entregando no prazo fixado ou não sendo ela encontrada, aí sim poderá o credor optar pelas perdas e danos”
(
in
Curso de Direito Processual Civil - Execução - Volume 5, Salvador: Editora Podivm, 2009).

Portanto, constatada a pretensão em buscar a satisfação da obrigação de entregar coisa incerta por meio de execução por quantia certa, deve ser reconhecida a falta de adequação do pedido ao procedimento adotado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DECISÃO REFORMADA –PROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO DOS EXEQUENTES E PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELAS EXECUTADAS. Nos termos do artigo 809, caput do CPC, o exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.
“(...) 2. O exequente de título extrajudicial pode pretender a execução por quantia certa em detrimento da execução para entrega de coisa, quando houver a mensuração em valores da coisa a ser entregue e quando houver expressa previsão contratual” (AI 31182/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017).
Conforme estabelece o artigo 932, III do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O provimento do recurso de apelação interposto pelos exequentes com a rejeição da exceção de pré-executividade e prosseguimento da ação de execução, torna prejudicado o apelo das executadas, que pretendiam o arbitramento dos honorários advocatícios a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado por elas (executadas).”
(N.U 1003068-56.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA INCERTA – PROPOSIÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – IMPOSSIBILIDADE – INÉPCIA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de obrigação para entrega de sacas de soja, prevista no instrumento de confissão de dívida (título executivo), a execução deverá atender ao preceituado nos artigos 629 e 630 do CPC.

A propositura de ação de execução por quantia certa não é meio adequado para exigir a satisfação da obrigação de entregar coisa.

Ante a ausência de título executivo correspondente ao pedido formulado pelo exequente na exordial, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.”
(N.U 0000594-12.2013.8.11.0055, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 16/04/2015)

Ademais, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“as instâncias ordinárias podem extinguir o processo sem resolução de mérito, conhecendo de ofício de matéria de ordem pública, capaz de gerar a rescindibilidade do julgado caso não detectada a tempo, em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários e ao princípio da economia processual.”
(REsp 1293721/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 10/04/2013)

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, de plano,
acolher
a preliminar de inadequação da via eleita formulada nos embargos à execução e, por consequência,
aplico o efeito translativo e julgo extinta a Ação de Execução
, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, condenando o exequente, ora agravado, a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020